Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO À PENHORA. SEGURO-GARANTIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. POSSIBILIDADE. DEMANDA COM NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Não é possível impedir a inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN se a exigibilidade do crédito tributário não foi suspensa, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional – CTN. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ
2. Embora a fiança bancária e o seguro-garantia não constituam meios hábeis à suspensão da exigibilidade do crédito tributário – por ausência de previsão no rol taxativo do art. 151 do CTN – é possível a oferta dessas garantias a fim de viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, por equiparação à antecipação da penhora prevista no art. 206 do CTN (Temas Repetitivos 237 e 378).
3. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução fiscal, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Precedentes do STJ.
4. A ação ajuizada com fins de antecipar a penhora na execução fiscal tem natureza jurídica de incidente processual inerente à própria execução. Por não ter autonomia com relação à execução fiscal, não enseja condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e provido.